Tribunal: STF
Processo: RE 402034
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
LIMINAR SATISFATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
1.      Se a
 liminar teve natureza satisfativa, o recurso extraordinário
interposto contra acórdão que, no mérito, denegou a segurança, ficou
 prejudicado.
2.      Agravo regimental improvido.